Tribunal: CARF
Processo: 18239.002411/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002411/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.761 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
SONIA DE SOUZA COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO
A comprovação da moléstia grave deve ser efetuada por meio de laudo emitido
por serviço médico oficial, e somente terá efeito a partir da data do laudo ou da
data de ocorrência da moléstia quando determinada no laudo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada notificação de fls.3 a 7, relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para apurar crédito tributário no valor de
R$4.453,71.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002411/2009-58
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002411/2009-58

Foram apuradas as seguintes infrações: omissão de rendimentos provenientes do Fundo
Especial do Município do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão e compensação indevida no valor de R$165,88 da Secretaria do Estado de
Planejamento e Gestão.
A contribuinte impugna o lançamento alegando ser portadora de cardiopatia grave.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica

DA ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE
A recorrente apresenta o documento de fls . 35-40, que se trata de uma avaliação
por junta médica, da Superintendência de Perícias Médicas, da Secretaria de Educação do Rio de
Janeiro, referente ao pedido de isenção da mesma, datada de 05/08/2013.
No documento consta que a recorrente é portadora de patologia prevista nas Leis
Federais 7.713/88 e 11.052/2004
Da analise da documentação verifica-se que não é identificada a patologia da qual
a recorrente é portadora, bem como, não consta a data de inicio da patologia.
Nesta caso, para produzir os efeitos da isenção vale a da emissão do laudo,
06/08/2013, no presente caso, o lançamento refere-se ao ano calendário de 2006
Sendo assim, não restou comprovados os requisitos legais para a fruição da
isenção,nostermosdodispostonoincisoXIV,art.6odaLei7.713/88,de modo que não deve ser
reconhecida a mencionada isenção.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.761 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002411/2009-58

Fl. 74
DF CARF MF
Original